Tribunal: TJDFT
Processo: 0726791-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726791-95.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILAS BOAS COMERCIO DE CONFECCOES E BIJUTERIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VILAS BOAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BIJUTERIAS LTDA – ME: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por VILAS BOAS COMERCIO DE CONFECCOES E BIJUTERIAS LTDA – ME em face de ato praticado pelo Senhor SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DE SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e pela Senhora PROCURADORA-GERAL ADJUNTA PARA ASSUNTOS DO CONSULTIVO E DE TRIBUNAIS DE CONTAS DA PGDF, buscando, liminarmente, que seja determinado à segunda Autoridade impetrada a análise acerca da certeza, da exigibilidade e da liquidez dos precatórios ofertados e a possibilidade jurídica da compensação requerida, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária. Relata sua inscrição no cadastro de dívida ativa do Distrito Federal (CDAs no 50110147669, 50115267743, 50115415114, 50115553690 e 50115724567), o que gerou o ajuizamento da Execução Fiscal no 0029675-63.2005.8.07.0001 (2005.01.1.148251-9). Afirma que os débitos tributários, atualmente, equivalem ao montante de R$121.617,65 (cento e vinte e um mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos). Expõe a apresentação de requerimento administrativo à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em 25 de novembro de 2008, com o objetivo de compensar as dívidas acima mencionadas com créditos oriundos de precatórios, com base na Lei Complementar Distrital no 781, de 1o de outubro de 2008. Narra que, em 22 de dezembro de 2008, foi gerado o processo no 127-014602/2008, no qual incluiu-se a solicitação de compensação formulada, bem como a documentação exigida pela Portaria Conjunta PGDF/SEF no 14/2018 e o pagamento do sinal ao qual se refere o inciso I, do artigo 2o, da Lei Complementar no 781/2008. Aponta o encaminhamento do referido processo administrativo, em 22 de julho de 2009, para a il. Autoridade dita coatora, à qual incumbe receber, analisar e efetivar os pedidos de compensação, na forma da Portaria acima citada; no entanto, informa que, desde 24 de julho de 2009, o feito não foi movimentado. Destaca que, devido à existência do débito em sua titularidade, está impedida, entre outras restrições, de obter a certidão negativa de débitos ou a positiva com efeitos de negativa, junto ao Governo do Distrito Federal, e de alienar bens. Argumenta que a morosidade administrativa para apreciar seu requerimento fere frontalmente o princípio da razoável duração do processo administrativo, estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 48 da Lei no 9.784/99. Requer a concessão de medida liminar para determinar à segunda impetrada a análise acerca da certeza, da exigibilidade e da liquidez dos precatórios ofertados e a possibilidade jurídica da compensação requerida, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança para que seja assinalado prazo razoável para decidir acerca da homologação da compensação pretendida. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recolhendo as custas (ID no 68354467). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. O pedido liminar deve ser apreciado à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, ou seja, o ato que motivou o pedido poderá ser suspenso quando houver fundamento relevante e dele puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em tela, a parte impetrante pretende que seja determinado, liminarmente, que a Autoridade apontada como coatora efetue a análise, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, acerca da possibilidade jurídica da compensação de débitos requerida administrativamente e da certeza, da exigibilidade e da liquidez dos precatórios ofertados. Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante protocolou, em 25 de novembro de 2008, requerimento administrativo para compensação de débitos de competência do Distrito Federal com créditos oriundos de precatórios (ID no 68352908). Observa-se, ainda, que, em 27 de maio de 2009, foi emitida a Notificação no 347/2009 – AGBRA, no processo no 127014602/2008, para que apresentasse Certidão de Registro da Escritura Pública de Cessão de Direitos, sob pena de indeferimento do pedido de compensação formulado (ID no 68352908 – Pág. 47). Em seguida, após a juntada do documento exigido, o processo foi encaminhado, em 22 de julho de 2009, à Procuradoria Geral do Distrito Federal para a realização da análise quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título oferecido para a compensação prevista na Lei Complementar no 781/2008. Os autos foram recebidos em 24 de julho de 2009 (ID no 68352908). Ademais, em pesquisa ao sistema de consulta pública dos processos administrativos do GDF (SICOP)[1], é possível inferir que o PA no 127014602/2008 não foi movimentado desde a data acima referida até 27 de julho de 2017 e, desde então, não houve qualquer andamento processual. Percebe-se, portanto, nesse juízo inicial, que o pleito formulado pelo impetrante está pendente de análise há aproximadamente de 12 (doze) anos e não há qualquer elemento que evidencie, a princípio, os motivos pelos quais não tem sido concedido andamento regular ao processo correspondente. Nesse ponto, é importante ressaltar que a Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Órgãos Públicos, bem como, seja no âmbito judicial ou no administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, conforme a literalidade do artigo 5o, incisos XXXIV e LXXVIII: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa linha, o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais e devem ser observados pelo Estado. Logo, a inércia da Administração Pública, ao não apreciar o requerimento administrativo protocolado pelo impetrante em 25 de novembro de 2008 não se mostra justificável, a priori. Ao contrário, indica descaso com o administrado, ferindo o direito social que lhe é garantido. Nesses termos, ante a espera do impetrante para ter seu pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais. Cabe destacar, ainda, o teor dos artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/99, que disciplinam o processo administrativo: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Por fim, cumpre transcrever julgados do egrégio TJDFT em casos análogos: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE APRECIAÇÃO EXCEDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ABUSO DE DIREITO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Reexame Necessário de sentença pela qual se concedeu parcialmente a segurança postulada em mandado de segurança, para determinar que a Administração Pública decida, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre requerimento administrativo de compensação tributária não apreciado no prazo legal e sem a apresentação de qualquer justificativa pela Administração para tal demora. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3. Os artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/99 - aplicáveis à Administração Direta e Indireta do Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001 - preveem a regra geral de que o Poder Público tem o dever explícito de decidir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão da instrução do processo administrativo, sobre requerimentos administrativos de sua competência. 4. A não apreciação de requerimento administrativo de compensação tributária em prazo superior a 6 (seis) meses, sem a indicação de qualquer justificativa para o atraso, evidencia patente mora administrativa, conduta que, além de afrontar os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99, viola frontalmente os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência, os quais deveriam nortear o agir administrativo. Tal omissão configura abuso de poder por parte da Administração Pública, mostrando-se a via mandamental adequada para assegurar o direito líquido e certo do impetrante de ver seu pedido administrativo apreciado pela autoridade administrativa competente, que apresentar resposta devidamente fundamentada deferindo ou não o pedido. (...) (Acórdão 1212631, 07007429420198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUINTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO. EXAME. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DEMORA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. ELISÃO DA OFENSA. FÓRMULA. COMINAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXAME DO PEDIDO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. HIGIDEZ. ORDEM MANDAMENTAL. REALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EXAME. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA DESPROVIDOS. 1. A realização da ordem mandamental em decorrência de obrigação cominada à autoridade impetrada via de determinação judicial, conquanto encerre a germinação dos efeitos materiais pretendidos, não afeta o interesse recursal do ente público nem obsta a aferição da legitimidade do provimento mandamental que concedera a segurança e correlata omissão atribuída à administração na análise de requerimento administrativo formulado pelo impetrante, mormente em se tratando de sentença sujeita a reexame necessário, cuja eficácia, cediço, está condicionada à sua reapreciação em duplo grau de jurisdição de molde a revestir-se de intangibilidade e imutabilidade. 2. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 3. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal irradia à administração o dever de resposta dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001). 4. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, conquanto aviada a pretensão administrativa, o processo administrativo permanece paralisado por prazo desarrazoado, superior a 04 (quatro) meses, a omissão e o retardamento havidos encerram violação a direito líquido e certo que assiste ao administrado de ter o pleito que deduzira examinado em prazo compatível com a complexidade do demandado e de obter resposta definitiva por parte da administração ao postulado, legitimando que a omissão, que se transmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental. 5. Constatada a omissão administrativa na manifestação de vontade, e não havendo cominação legal conferindo efeitos denegatórios ao silêncio da administração, não é dada ao judiciário a substituição do administrador, adentrando no terreno que lhe é reservado e perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade na edição do ato, cabendo ao juiz, nesse caso, simplesmente expedir comando mandatório ao administrador para que cumpra, em prazo razoável, seu poder-dever de agir e formalize manifestação volitiva expressa e devidamente fundamentada de conteúdo positivo ou negativo, conforme o caso, pois o que não é permitido é tão somente a assunção de postura omissiva e postergação da resolução da questão, afigurando-se razoável que seja determinada a conclusão do processo administrativo deflagrado em até 30 (sessenta) dias úteis. 6. Remessa de Ofício e Apelação conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1204960, 07021753620198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a Administração pública deve proferir decisão em tempo razoável ou, ao menos, esclarecer e justificar a demora ou a impossibilidade de decidir nos prazos legais aplicáveis. Assim, diante da verificação da omissão administrativa, afigura-se necessária a concessão da liminar requerida. Por essas razões, DEFIRO o pedido liminar para determinar que seja apreciado o requerimento administrativo formulado pela parte impetrante referente à compensação de débitos de competência do Distrito Federal com créditos oriundos de precatórios (Processo Administrativo no 127-014602/2008), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação. Notifiquem-se as il. Autoridades Coatoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito, conforme o art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. O Agravante sustenta (i) que o prazo estipulado no artigo 49 da Lei 9.784/1999 é impróprio; (ii) que o pedido de compensação depende da manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; e (iii) que a fixação de prazo para a conclusão da instrução administrativa afronta os princípios da separação de poderes e da segurança jurídica. Conclui pela inexistência de direito líquido e certo da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que a ordem foi denegada, faro que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, quando proferida sentença, denegando a segurança pretendida, e julgando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (AGI 2016.00.2.034571-6, 4a T., Des. rel. Arnoldo Camanho, DJe: 24/03/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator